Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708485-80.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO APELADO: PHM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, RONALDO XAVIER DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 56654829. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador